Tribunal: TJES
Processo: 5002749-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002749-38.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002749-38.2021.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA – EPP

Advogado do(a) EMBARGANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA – ES11021-A

VOTO

MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P
opõe embargos declaratórios
aduzindo haver contradição em aresto desta egrégia Quarta Câmara Cível, cujo teor restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL – IMPROVÁVEL SOERGUIMENTO DA EMPRESA – APELO DESPROVIDO.

1)
O processamento do pedido de recuperação pressupõe que estejam demonstrados o efetivo desenvolvimento de atividade empresarial e a viabilidade – ainda que mínima – de soerguimento de empresa que, embora vivencie crise econômica, continua exercendo uma função social (art. 47, da Lei nº 11.101/05).

2)
Na espécie, verificou o Juízo
a quo

que o imóvel rural

onde está sediada a empresa

equivalia a
75,23% de seus ativos. Verificou, ainda, que o indigitado bem

está alienado fiduciariamente ao SICOOB Sul desde 2013 e que há incontroverso inadimplemento da cédula de crédito a que tal garantia estava associada, sendo juridicamente possível a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira. Esse panorama indica,
de per si
, que a recuperação da empresa se afigura altamente improvável. Se 75,23% de seus ativos, que estavam materializados no imóvel rural mencionado alhures, já não lhe pertencem, não há como contar com o referido imóvel em eventual plano de recuperação judicial, sendo pouquíssimo crível que com o restante de seu ativo a empresa pudesse se soerguer.

3)
Não bastasse isso, a própria empresa
relata paralisações em sua atividade desde 2014, ocasião em que imputou seus problemas financeiros à seca que assolou o Estado do Espírito Santo em meados daquele ano. Mais recentemente, a empresa atribuiu seus prejuízos e sua inatividade à pandemia de COVID-19, aduzindo que as restrições de circulação social teriam atingido gravemente o setor do turismo/entretenimento no qual se insere. Ocorre que a perícia prévia realizada a pedido do Juízo
a quo
identificou “
não existirem receitas declaradas desde 2017”, de modo que a inatividade da empresa precede – e muito – a recente pandemia de coronavírus. Ao que tudo indica, a
empresa não está institucionalmente organizada e mesmo que realize um evento ou outro, essa sazonalidade e inconstância não justificam o deferimento da recuperação judicial.

4)
Por último,
há prova robusta no sentido de que a empresa vinha descumprindo seus deveres trabalhistas há anos, já que – desde 2015 – sofreu pelo menos três penhoras promovidas pela Justiça Obreira em razão de dívidas inadimplidas com distintos empregados. Atualmente, a sociedade empresarial em um único empregado, de modo que sua eventual recuperação também não se justificaria pelo aspecto social da manutenção de postos de trabalho.

5)
Não havendo mínima indicação de que
seja recuperável a empresa ou de que estivesse ela exercendo papel socialmente relevante (por meio,
v.g
, da geração de empregos e do incremento de atividades econômicas), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6)
Apelo desprovido.

Aduz a embargante que “
o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada”. Alega que “a empresa vem funcionando e cumprindo sua função social normalmente, inclusive apresentou comprovação nos autos de efetiva atividade”. Sustenta que o “acórdão também contrariou o artigo 52 da LRF, ao fazer análise de sua viabilidade econômica, ao invés de verificar se os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 (critérios objetivos) foram preenchidos” e que “O fato de o imóvel, no qual é desempenhada a atividade empresarial, estar alienado fiduciariamente não lhe retira a possibilidade de pleitear o processamento da recuperação judicial com o seu deferimento, tampouco o seu soerguimento no mercado”. Registra, por fim, que “possui condições de exercer suas atividades e de se soerguer, entretanto, reitera que sua atividade foi compulsoriamente interrompida com a pandemia do COVID-19, o que prejudicou sobremaneira o seu fluxo de caixa, não conseguindo honrar seus compromissos, elevando o comprometimento financeiro da empresa”.

Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado e nem de revisitar as provas já esmiuçadas pelo Colegiado, intuito
s
este
s
que claramente acomete
m
a peça agora protocolizada po
r

MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P.

Em pretérito julgamento, esta Câmara Julgadora já cuidou de esmiuçar
a
s razões pelas quais a
recuperação da empresa
embargante
se afigura
va

altamente
improvável.
Nos aclaratórios, aliás, a MOITÃO sequer pôde
apontar
eventuais vícios do aresto, não indicando o uso de premissa fática equivocada, nem a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.
Foram esmiuçados,
quando d
a apreciação do apelo, os motivos pelos quais não há
sequer mínima indicação de que
a empresa

seja recuperável
ou de que estivesse exercendo
um
papel
socialmente relevante
,
de modo que os aclaratórios têm a evidente intenção de rever o entendimento
sufragado pela Corte,
providência inviável nesta estreita via.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter incólume
o aresto
objurgad
o
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL – P
RETENSÃO DE REVER JULGADO.

1)
Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado e nem de revisitar as provas já esmiuçadas pelo Colegiado, intuito
s
este
s
que claramente acomete
m
a peça agora protocolizada po
r

MOIT
Ã
O AGRORURAL LTDA-EP
P.

2) Aclaratórios desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.